Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-83.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-83.2022.8.14.0130

APELANTE: ADRIANO JESUS SOARES

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Serasa Limpa Nome.

2.

A inclusão de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedentes da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3.

Manutenção da sentença de improcedência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por ADRIANO JESUS SOARES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer (proc. nº 0800889-83.2022.8.14.0130), movida em face de INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

A sentença foi proferida
com o seguinte comando final
:

“Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno a Requerida no pagamento de custas e despesas processuais, bem como pagamento de honorários advocatícios em benefício dos patronos da Requerido, pelo que fixo o valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 89, §8º do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, a prescrição impede qualquer forma de cobrança, judicial ou extrajudicial. Sustenta que inscrição na referida plataforma configura meio coercitivo de cobrança, fazendo o consumidor acreditar que seu nome está sujo, sendo ilegal e, por isso, deve ser removida. E o não pagamento das dívidas prescritas impacta negativamente o score de crédito, afetando o acesso à linha de crédito junto às instituições financeiras.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam declaradas inexigíveis as dívidas prescritas e cessada a cobrança coercitiva pela plataforma SERASA LIMPA NOME.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Serasa Limpa Nome.

No recurso, sustenta a ilegalidade de inscrição de dívidas prescritas nessa plataforma, pois a prescrição impediria a cobrança por qualquer meio e manutenção das informações negativas do consumidor, faz com que ele acredite que seu nome esteja “sujo”, além de impactar negativamente no score de crédito.

Sem razão.

Como bem afirmou o Juízo de origem, não existe nenhuma ilegalidade de inscrever dívida prescrita nessa plataforma, tendo em vista que as informações ali constantes não são acessíveis de forma pública (mas sim de forma restrita a pessoas previamente cadastradas) e nem influenciam negativamente no score do consumidor.

Tanto que em seu recurso, o apelante dá a entender que é a sua percepção pessoal de que o nome dele esteja negativado. Não foi apresentado qualquer indício de anotação irregular no rol dos inadimplentes pela dívida em questão.

O Serasa Limpa Nome não se trata de órgão de restrição de crédito, mas sim de negociação. E, dessa forma, a tese de que estaria sofrendo cobrança coercitiva e ilícita não comporta acolhimento.

Sobre o assunto, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a existência de inscrição no Serasa Limpa Nome não se trata de meio coercitivo de cobrança de dívida, ainda que prescrita.

Cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. REGULARIDADE.
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma do STJ, recentemente, firmou a orientação de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

2. Por outro lado, este Colegiado compreende que a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

3. A derruição do entendimento estadual - acerca da inexistência de comprovação de cobrança da dívida - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento obstado na seara extraordinária, em razão do verbete sumular n. 7 desta Casa.

4. A convicção do Tribunal a quo acerca da regularidade da inscrição de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" está em consonância ao posicionamento jurisprudencial desta Terceira Turma.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nesta 2ª Turma de Direito Privado o entendimento caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. DÉBITO NA
PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA –
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Controvérsia recursal acerca da declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) ano.

II. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §5º do art. 206 do CPC, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

III. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público.

IV. A ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809403-68.2022.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804970-93.2021.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023 )

Portanto, a inclusão de dívidas prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui irregularidade ou ato abusivo, sendo de rigor a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024